Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-67.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000089-67.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ANA LUISA CAMPELO DE SA

APELADO: RITA DE CASSIA BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA, ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO NÃO PAGA. FAZENDA PÚBLICA REVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. A INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO, DEVIDAMENTE INTIMADO PARA ESPECIFICAR PROVAS, AUTORIZA O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO QUANDO A PROVA DOCUMENTAL É SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. A NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA NÃO IMPEDE O JULGAMENTO ANTECIPADO FUNDADO NO ART. 355, I, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.

ÔNUS DA PROVA.
CABE AO MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE DEVEDOR, O ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO SERVIDOR, POR SE TRATAR DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. PRECEDENTES.

PROVA DE QUITAÇÃO.
RELATÓRIOS EXTRAÍDOS DE SISTEMA INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SÃO DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES PARA, POR SI SÓS, COMPROVAREM A QUITAÇÃO DE VERBA SALARIAL. A PROVA IDÔNEA DO PAGAMENTO SE FAZ POR MEIO DE RECIBO OU COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO.
A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES À SENTENÇA NÃO É ADMITIDA EM SEDE RECURSAL, SALVO EXCEPCIONALÍSSIMAS HIPÓTESES (ART. 435, CPC), NÃO CONFIGURADAS NO CASO. A MUDANÇA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA NÃO TORNA "NOVO" UM DOCUMENTO QUE DEVERIA ESTAR SOB A GUARDA DO ENTE PÚBLICO.

HONORÁRIOS RECURSAIS.
EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO, IMPÕE-SE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONFORME ART. 85, § 11, DO CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM 2% (DOIS) PONTOS PERCENTUAIS SOBRE A CONDENAÇÃO JÁ EXISTENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000089-67.2019.8.05.0142, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE JEREMOABO
e, como apelada,
RITA DE CASSIA BARRETO DOS SANTOS,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça